Tribunal: TCU
Processo: 004.200/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3158/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.200/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidson Bispo de Oliveira (XXX.728.923-XX); Crystian Diego Silvestre Branco (XXX.033.229-XX); Dener Carneiro Roberto (XXX.829.519-XX); Felipe de Jesus de Moura e Costa (XXX.463.779-XX); Jose Batista do Amaral (XXX.426.208-XX); Josiane Aparecida Grossklaus (XXX.182.889-XX); Leandro Miraia Reus (XXX.812.039-XX); Marcelo Luis Calizotti (XXX.717.179-XX); Scarlet Thalyta dos Santos Martins (XXX.317.599-XX); Tamires Merces Queiroz (XXX.352.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.